Tribunal: TJMT
Processo: 1004152-30.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004152-30.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ARNALDO DE CARVALHO - CPF: 174.788.201-15 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA DE SEGURO – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – JUNTADA DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR – DEVER DE CONFERÊNCIA E CAUTELA – CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE VENDA CASADA – SEGURO DEVIDAMENTE CONTRATADO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

A mera alegação de venda casada é insuficiente para a comprovação dessa prática, especialmente se o contrato não possui previsão de vinculação a produtos ou serviços e, ainda, restou comprovada que a contratação se deu de forma autônoma, havendo dois contratos distintos, não havendo se falar em prática de ato ilícito.

Restando comprovada a contratação de seguro e não restando caracterizada qualquer falha na prestação dos serviços, de rigor a improcedência da pretensão.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que houve a comprovação da contratação do seguro, de modo que inexiste venda casada conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, determinando o arquivamento do processo após o trânsito em julgado desta decisão.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.

A parte promovente, nas razões recursais, alegou que a sentença merece reforma, pois ao realizar um empréstimo foi obrigado a adquirir um seguro de vida, se tratando de venda casada, prática abusiva. Alegou que ambos os contratos foram assinados no mesmo dia, o que comprova a venda casada.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão, com restituição do valor pago e indenização por dano moral.

A parte promovida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a alegação de venda casada não restou demonstrada, conforme trecho da sentença que cito:

Analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifica-se que o contrato apresentado pelo Reclamante prevê a cobrança do serviço ao qual aderiu, não havendo provas quanto à obrigatoriedade na contratação deste, cujo ônus tocava ao Autor, nos termos do art. 373, inc. I, do NCPC.

Além disso, o contrato de seguro é apartado, constando claramente do que se trata não podendo o Reclamante alegar desconhecimento, bem como não constando nos autos qualquer protocolo ou reclamação efetuada pelo mesmo depois da contratação que comprove que buscou cancelamento.

Desta feita, tenho que não restou configurada a venda casada, pelo que o consumidor adquiriu simultaneamente os serviços, estando discriminados os produtos e serviços de forma independente, não configurando venda casada a mera arguição do Reclamante, sem a devida comprovação A parte promovida, nas razões recursais, alegou que não há qualquer ato ilícito praticado, posto que a contratação do cartão de crédito não estava condicionada a contratação do seguro em discussão, de modo que inexiste venda casada.

Com efeito, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, não verifico a prática de qualquer ato ilícito pela promovida, posto que restou comprovada a contratação do seguro e a promovente não comprovou qualquer coação ou condicionamento no momento da contratação, de modo que não caracterizada a venda casada.

A mera alegação de venda casada é insuficiente para a comprovação dessa prática, especialmente se o contrato não possui previsão de vinculação a produtos ou serviços e, ainda, restou comprovada que a contratação se deu de forma autônoma, havendo contratos distintos.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020